Tribunal: TJDFT
Processo: 0731766-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731766-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 18 REPRESENTANTE LEGAL: SIMEAO FERREIRA DE BRITO NETO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Celso Gontijo Engenharia S.A. contra a decisão proferida em liquidação de sentença que rejeitou a impugnação apresentada por ele e homologou o laudo pericial contábil. O agravado informa que as partes celebraram acordo extrajudicial e requereu a retirada de pauta do recurso diante da perda do objeto. Intime-se o agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da perda superveniente do objeto recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. À Secretaria para retirar o recurso da pauta para julgamento na trigésima sexta (36a) sessão ordinária virtual. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator